Tribunal: TCU
Processo: 016.419/2025-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de aposentadoria emitido pelo Tribunal Superior do Trabalho; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39 e 45 da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 259 a 263 do Regimento Interno, em: 9.1. negar registro ao ato de aposentadoria de Denise Maria de Bittencourt Solano; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (enunciado 106 da Súmula da jurisprudência predominante do TCU); 9.3. determinar ao Tribunal Superior do Trabalho que 9.3.1. no prazo de quinze dias, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato examinado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, providenciando a correta apuração da parcela compensatória de quintos, decorrente do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, aplicando sobre ela a absorção decorrente do reajuste concedido em 1o/2/2023, por meio do inciso I do art. 1o da Lei 14.523/2023, e cadastrando novo ato a ser submetido a esta Corte de Contas, por meio do sistema e-Pessoal; 9.3.2. no prazo de trinta dias, informe ao TCU as medidas adotadas e disponibilize, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste acórdão; 9.4. esclarecer ao Tribunal Superior do Trabalho que eventual resíduo da parcela compensatória de quintos, após a absorção determinada no item anterior, deve ser absorvido por reajustes futuros, exceto aqueles concedidos em 1o/2/2024 e 1o/2/2025, previstos nos incisos II e III do art. 1o da Lei 14.523/2023, em respeito à nova redação dada ao parágrafo único do art. 11 da Lei 11.416/2006 pela Lei 14.687/2023; 9.5. dar ciência desta deliberação ao Tribunal Superior do Trabalho.